Tribunal: TJDFT
Processo: 0723235-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723235-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ZERO UM CURSO PREPARATORIO LTDA - ME EMBARGADA: PAULA KELY LEMOS DA SILVA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Zero Um Curso Preparatório LTDA (ID no 30800983) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 30507353). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 19 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO